Tribunal: STF
Processo: ARE 1561758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ICMS ESCRITURADO PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DECLARADO EM DIME. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. AUSENCIA DE LEI AUTORIZADORA. RECURSO DESPROVIDO.



    1) “A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que milita em favor da dívida ativa regularmente inscrita é sobremaneira reforçada quando decorre de lançamento. realizado pelo próprio contribuinte” (Apelação Cível n. 2012.061479-6, Relator: Des. Newton Trisotto, j. 14/05/2013).



    2) "A Corte local concluiu não ser possível atender as pretensões da executada, uma vez que a compensação tributária apenas se mostra possível nos casos expressamente autorizados por lei (art 170 do CTN) e que era impossível o aproveitamento dos precatórios indicados pela impetrante por se tratarem de créditos de natureza alimentar" (AgRg nos Edcl no AREsp 46.845/SP, Relator: Min. Benedito Goncalves, j. 21/06/2012).



    3) “A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório” (STJ, Súmula 406).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 78, §2º do ADCT; 6º da EC 62/2009; e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Não obstante, tais argumentos não se aplicam ao caso vertente, porquanto, conforme salientado alhures, foi o próprio contribuinte e ora agravante quem informou os valores e os períodos, bem como o não recolhimento do tributo.



    Isso porque, o requisito legal essencial de validade da CDA, tendo por espeque permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias) e com os respectivos fundamentos legais, como bem asseverou o eminente Ministro, restou assegurada amplamente em sua via de defesa, notadamente exceção aforada, na qual evidenciou ele próprio os valores informados mês a mês.



    Vale dizer: tratando-se de crédito informado pelo próprio contribuinte nos registros fiscais pertinentes, não se há falar em desconhecimento dos exercícios apurados, bem como dos valores correspondentes, de modo que as informações presentes has CDA's em nada prejudicaram a defesa do executado.



    (...)



    Aduza-se, por oportuno, que a afirmação da agravante de que o Mandado de Segurança n. 023.09.054352-4 autorizou a compensação dos valores devidos a título de ICMS com precatório que já havia sido apresentado o administrativamente náo merece guarida, seja pelas razóes supra, seja porquanto já se manifestou esta Corte a respeito da impossibilidade de compensação de débitos fiscais com créditos de precatório, se inexistente lei específica, como é o caso dos autos. Confira-se:



    (...)



    Firmada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tem-se a impossibilidade de compensação dos débitos tributários da agravante. Nesse sentido, constam inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:



    (...)



    Por último, vislumbra a agravante a possibilidade de nomeação de precatório à penhora, pois, segundo argumenta, é possuidora de precatório judicial, de natureza não alimentar, vencido e não pago pelo Estado de Santa Catarina.



    O Superior Tribunal de Justiça, que detém a função constitucional de uniformização interpretativa da lei federal, ao julgar a matéria sob o rito do “recurso repetitivo” (art. 543-C, do CPC), fixou orientação no sentido de que “não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança bancária mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF" (SIM, Resp 1.090.898, Relator: Min. Castro Meira, j. 12/08/2009; Súmula 406). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente